Tribunal: TJES
Processo: 0015808-43.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015808-43.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIELE OLIVEIRA VIEIRA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015808-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIELE OLIVEIRA VIEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
1. Restou plenamente comprovado a imposição pelo valor mínimo a título de reparação dos danos causados, conforme art. 387, IV do CPP, uma vez que o pedido foi expresso pela acusação no momento da denúncia, houve o devido contraditório e ampla defesa, além de ter sido verificado nítido prejuízo a vítima. Recurso Provido.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015808-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIELE OLIVEIRA VIEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no mês de outubro de 2019, a denunciada, obteve, para si, vantagem ilícita no montante de R$12.000,00 (doze mil reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Ademilton Alves Selestino, usando para tanto de meio fraudulento.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurada a ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime de estelionato, todavia, deixou de ser fixado o valor mínimo a título de reparação de dano sofrido.

Desta forma, requer a acusação pela fixação do valor mínimo, a título de reparação do dano causado a vítima, no montante de R$12.000,00 (doze mil reais).

Noto que o magistrado assim asseverou ao negar tal pleito:

[...] Deixo de fixar valor a título de reparação de dano, haja vista a ausência de comprovação do prejuízo pela vítima, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal. [...]

Contudo, em análise detida aos autos, verifica-se que está mais que comprovado o prejuízo mínimo sofrido pela vítima, sendo esse no valor de pelo o menos R$12.000,00 (doze mil reais), pelos motivos que passo a expor.

Em depoimentos prestados tanto por Ademilton (fls. 23/24), quanto por Daniele (fls. 27/28), ambos confirmados em juízo, restou claro que a vítima realizou o pagamento no montante citado acima para a acusada, sendo que a mesma confessou ter recebido esse valor, vejamos:

(...) Que a interrogada não possui nenhum recibo referente aos pagamentos feitos a Rodrigo;
Que não fez nenhum contrato escrito com Ademilton, mas recebeu o valor de R$ 12.000,00 e entregou o carro a Ademilton, no mês de agosto;
(...) (Depoimento da acusada Daniele Oliveira Vieira, em sede policial – à fls. 27/28)

Outrossim, verifica-se que o pedido de reparação dos danos foi formulado expressamente pela acusação no momento da denúncia, possibilitando a aplicação do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, vejamos o que traz a redação do art. 387, IV do CPP:

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV -
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Diante de todo evidenciado, restou claro e comprovado o prejuízo mínimo sofrido pela vítima Ademilton,
motivo pelo qual defiro o montante no valor mínimo de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de
reparação dos danos causados pela infração.

Ante o que foi exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.